Tribunal: STF
Processo: RC 1151
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-12
Data de publicação: 1973-11-12

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. SEQUESTRO DE EMBAIXADOR. VIOLAÇÃO
DE IMUNIDADES DIPLOMATICAS. FIXAÇÃO DA PENA. O SEQUESTRO DE UM
AGENTE DIPLOMATICO ACARRETA, EM UM MOMENTO ANTERIOR, A OFENSA AS
SUAS IMUNIDADES. APLICAÇÃO, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO, DA PENA
DO CRIME MAIS GRAVE. EXTENSAO A OUTROS CO-REUS. EXCESSO NA FIXAÇÃO
DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 25 DO DECR. LEI 510/69. RECURSO,
EM PARTE, PROVIDO.